Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO. FURTO. IRRECUPERÁVEL E FORA DE CIRCULAÇÃO. BAIXA DEFINITIVA. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AFERIÇÃO.
1. A propriedade de bens móveis efetiva-se com sua tradição (art. 1.267 do Código Civil), sendo irrelevante juridicamente a situação documental correlata. Legítima, portanto, a parte autora na demanda.
2. Havendo nos autos demonstração segura acerca da perda total de automóvel envolvido em colisão com árvore e partido ao meio, a determinação de baixa do veículo junto ao DETRAN/DF é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.